Tribunal: TJES
Processo: 5008026-07.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008026-07.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E DO NEXO DE DANO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal requerida pelo autor; (ii) estabelecer se o apelante comprovou o exercício da atividade de pescador informal e os prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, aptos a ensejar indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de cerceamento de defesa:
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende serem suficientes os elementos constantes dos autos para formação de seu convencimento, podendo indeferir provas desnecessárias ou protelatórias. Preliminar rejeitada.

4. Mérito:
Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a condição de pescador e o efetivo impacto econômico decorrente do desastre ambiental.

5.
A ausência de registros formais, benefícios relacionados à atividade pesqueira ou outros elementos probatórios mínimos evidencia a fragilidade da alegação de exercício habitual da pesca.

6.
A inexistência de prova de redução de renda ou de efetivo prejuízo impede o reconhecimento de lucros cessantes e de dano moral decorrentes do evento ambiental.

7.
A admissão de pretensões indenizatórias sem respaldo probatório mínimo comprometeria a adequada prestação jurisdicional e poderia incentivar demandas infundadas em detrimento de pescadores efetivamente atingidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

em face da r. sentença do evento 18486053, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A;
VALE S/A; BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão de estar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento 18486054), o apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem apreciar o pedido de produção de prova testemunhal formulado na réplica, a qual seria necessária para comprovar os fatos controvertidos;
(II)
exercia atividade de pescador informal desde 2013, no Rio Doce e no Rio Pequeno, no município de Linhares/ES, tendo sua subsistência afetada pelo rompimento da barragem de Fundão;
(I
II
)
a responsabilidade das rés pelos danos decorrentes do desastre ambiental é objetiva e solidária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81 e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil;
(
I
V)
a sentença exigiu nível probatório incompatível com a realidade de trabalhadores informais, sendo

admissível a flexibilização da prova e a utilização de prova testemunhal para demonstrar a condição de atingido;
(V)
o dano moral, em hipóteses de desastre socioambiental de grande magnitude, seria presumido, dispensando comprovação específica de abalo psicológico;
(VI)
estão presentes o fato danoso, o nexo causal e o dano, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, em razão de indeferimento de produção de prova oral requerida.

Inicialmente, importa salientar que o magistrado de origem proferiu decisão (evento 18486036) determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que registrou expressamente que “
se as partes já tiverem especificado as provas, o(a)(s) autor (es)(a) (s) na petição inicial e o (a)(s) réu (ré)(s) na petição de contestação, com as quais pretendem produzir, devem, expressamente, ratificar e convalidar o pedido, sob pena de serem consideradas como renunciadas as provas antes especificadas, no momento e nas peças processuais neste tópico indicados, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide
”.

Intimado, o apelante não se manifestou a respeito da supracitada decisão, peticionando (evento 18486047) apenas para requerer a suspensão do feito para oportunizar a busca da indenização pela via administrativa.

Nesse contexto, não obstante a irresignação do apelante, tenho que é desnecessária a produção da prova oral para o deslinde do feito, tendo em vista que, além de não demonstrada a relevância da referida prova para o deslinde da controvérsia constante nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,

(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Destarte, não há cerceamento do direito de defesa, pois a prova oral pleiteada pelo requerente/apelante é desnecessária para o deslinde do caso, sendo suficiente a prova documental produzida, tal como devidamente motivado pelo julgador de origem.

Ademais, consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Em breve escorço fático, o autor/apelante
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS
ajuizou ação em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A;
VALE S/A; BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, pleiteando a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Para tanto, afirmou ser pescador informal desde o ano de 2013, auferindo renda de aproximadamente R$780,00 (setecentos e oitenta reais) por mês e que o rompimento da barragem comprometeu a qualidade da água do rio Doce, inviabilizando seu trabalho.

Após a regular instrução processual, o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais.

No caso em análise, o requerente/apelante não se desincumbiu do encargo de comprovar que
exercia a atividade pesqueira
em
área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofre
u
danos decorrentes do referido evento
.

Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016; AgInt no AREsp n. 1.472.415/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Não se afigura verossímil que o apelante, caso realmente fosse pescador, jamais tenha usufruído de benefícios governamentais destinados à categoria, como o seguro-defeso, especialmente considerando que reside em área urbana no município de Linhares, com fácil acesso a serviços públicos. A ausência de qualquer registro formal da atividade pesqueira ou de outros indícios concretos demonstra a fragilidade da tese autoral.

O ônus da prova que competia ao autor impunha que ele houvesse demonstrado a efetiva diminuição de sua renda após o ocorrido e, nesse ponto, chama atenção o fato de que

não colacionou qualquer documento

a demonstrar tal desiderato.

A adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos de pescadores artesanais genuinamente afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. É imprescindível que o Poder Judiciário assegure a responsabilização efetiva apenas para aqueles que realmente dependiam da pesca artesanal como meio de subsistência e que foram diretamente impactados pelo desastre ambiental.

Em casos análogos ao dos autos, assim se manifesta este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pela aplicação da teoria da asserção. 2. Mérito: Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental. 3. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, tais como verificar se ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador. 4. Não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações. 5. Apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante, sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002246-08.2021.8.08.0014 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 24/11/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III – A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido. IV – A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação. V – Recurso improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5005123-16.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2. Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre. 3. In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000936-45.2023.8.08.0030 - Relatora: Des.ª Subs. Fernanda Correa Martins - Julgado em: 06/09/2024)

No caso, não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem, não bastando, para tanto, a solicitação de cadastramento junto a Fundação Renova (evento 18485996) – criada especificamente para a minimização do sofrimento com o rompimento da barragem – sem qualquer comprovação de retorno, inclusive para identificar exclusão indevida do programa.

Menciona-se que o requerente/apelante contava com 15 (quinze) anos na data do desastre ambiental, ou seja, plena idade estudantil, o que reforça a percepção de que à época, não desenvolvia a atividade pesqueira com a finalidade de promover o seu sustento ou de sua família.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEG
O-
LHE

PROVIMENTO
,

mantendo intacta a r. sentença primeva.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.